Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, conforme previsão expressa no artigo 835, inciso XII, do CPC/15.
3. Recurso conhecido e desprovido.